Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. PENDÊNCIA DE ULTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO. SERVIDORA VINCULADA AO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se deve ser mantida a suspensão do processo na pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça.2. Embora a agravante pretenda a distinção de seu caso em relação à hipótese do aludido incidente, o reconhecimento de que o extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal compunha a administração direta carece de fundamento. 2.1. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo que o aludido instituto fazia parte da Administração Pública indireta, sendo que seus servidores eram representados e substituídos por sindicato específico, criado antes da propositura da demanda coletiva, fato que deve atrair a aplicação da tese orientadora do aludido IRDR. Essa circunstância afasta, em relação à agravante, a titularidade do crédito perseguido na origem. 2.2. Assim, a suspensão do curso do processo resguarda também os interesses da agravante, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça pode reformar a tese mencionada, no sentido de estender a eficácia da sentença coletiva aos servidores da administração indireta ou de afastar o critério da unicidade sindical. 2.3. Nesse sentido, não deve ser procedida a distinção requerida, sendo necessária a manutenção da suspensão do processo, diante da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido.